Tribunal: CARF
Processo: 11444.000672/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000672/2007-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.869 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Embargante
FUNDACAO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 65 do RICARF são cabíveis Embargos de Declaração se
restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.
Hipótese em que inexiste omissão no caso de a matéria não ter sido devolvida
pelas partes em recurso ou contrarrazões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos por não vislumbrar omissão no acórdão 9202-010.213, proferido na sessão de 13 de
dezembro de 2021.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000672/2007-05
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra o acórdão
no 9202-010.213, proferido na sessão de 13 de dezembro de 2021, que deu provimento parcial ao
recurso especial da PGFN. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA REFLEXA.
APLICAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Aplica-se por consequência lógica ao lançamento de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória reflexa o resultado do julgamento proferido nos
autos de exigência da obrigação principal.
BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A EMPREGADOS. NÍVEL SUPERIOR.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA CARF no 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
SALÁRIO
INDIRETO.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
DEPENDENTES.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas de estudos
destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange aos fatos geradores
objeto da autuação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a
exigência da multa relativamente às bolsas de estudos para dependentes dos
segurados.
Conforme exposto no respectivo despacho, em síntese, alega a Embargante:
 os embargos de declaração não constituem crítica ao juízo, mas verdadeira
contribuição da parte em prol do processo;
 o acórdão embargado expressou entendimento de que há dependência
direta entre a multa por descumprimento de obrigação acessória (exigida
nestes autos) e a caracterização da obrigação principal tratada no processo
11444.000764/2007-87 e, consequentemente, transpôs o entendimento lá
adotado sobre a exigência da obrigação principal para restabelecer a multa
neste processo;
 houve omissão, pois apesar do acima exposto, o acórdão embargado não se
manifestou sobre o que naquele outro julgado também restou decidido
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

acerca da aplicação da retroatividade benigna para efeito de cobrança da
multa por descumprimento de obrigação acessória.
A omissão foi assim resumida:
De fato, o acórdão embargado afirma que o lançamento da multa é decorrente do
lançamento de obrigação principal correlata analisada no processo no
11444.000764/2007-87, reconhecendo a dependência direta entre a exigência da
presente obrigação acessória e a caracterização da obrigação principal e, por tal razão,
transpôs para este processo o entendimento lá fixado.
Entretanto, o acórdão embargado restabeleceu a multa relativamente às bolsas de
estudos para dependentes dos segurados sem qualquer alusão ao entendimento fixado no
processo no 11444.000764/2007-87 (Acórdão no 2402-006.286) acerca da aplicação da
retroatividade
benigna, envolvendo a aplicação simultânea de
multas por
descumprimento de obrigação principal e acessória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos com
fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF haja vista a caracterização de omissão no
julgado. Os embargos foram admitidos nos seguintes termos:
De fato, o acórdão embargado afirma que o lançamento da multa é decorrente do
lançamento de obrigação principal correlata analisada no processo no
11444.000764/2007-87, reconhecendo a dependência direta entre a exigência da
presente obrigação acessória e a caracterização da obrigação principal e, por tal razão,
transpôs para este processo o entendimento lá fixado.
Entretanto, o acórdão embargado restabeleceu a multa relativamente às bolsas de
estudos para dependentes dos segurados sem qualquer alusão ao entendimento fixado no
processo no 11444.000764/2007-87 (Acórdão no 2402-006.286) acerca da aplicação da
retroatividade
benigna, envolvendo a aplicação simultânea de
multas por
descumprimento de obrigação principal e acessória.
Ocorre que, considerando a matéria devolvida em sede recursal e as
argumentações trazidas pela parte em sua peça de contrarrazões, não há qualquer omissão no
acórdão embargado. Foi esclarecido pelo relatório do acórdão embargado (fls. 1476).
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial o qual foi
parcialmente admitido com relação as seguintes matérias:
1) Com base nos acórdãos paradigmas 2401-00.759 e 2302-01.859, defende a União
que o art. 28, § 9o, “t”, da Lei n ° 8.212/91, somente excluiu do conceito de salário de
contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica não
abrangendo cursos de nível superior, devendo-se aplicar ao caso a interpretação literal
disposta no art. 111 do CTN.
2) Incidência da contribuição previdenciária sobre verbas correspondentes a bolsas de
estudos disponibilizadas aos dependentes dos empregados da Contribuinte. Segundo os
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

paradigmas 2403-001.705 e 2401-001.967, subsídios concedidos a título de bolsa de
estudos (descontos em mensalidades escolares) aos filhos ou dependentes dos
empregados da empresa, integram o conceito de salário-de-contribuição e não se
enquadram em nenhuma das hipóteses isentivas previstas no parágrafo 9° do artigo 28
da Lei n° 8.212/91.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do
recurso. Na oportunidade fez destaque acerca da decisão proferida pelo STF no RE no
566.622, em processo sob a sistemática de Repercussão Geral, onde teria sido
sedimentado o entendimento no sentido de que os requisitos da imunidade prevista no
art. 195, § 7.o da Constituição Federal devem estar previstos em lei complementar e não
em lei ordinária.
Da leitura das peças é possível concluir pela inexistência, em sede recursal, de
debate acerca da retroatividade benigna estabelecida na alínea “c” do inciso II do art. 106
do CTN, em razão das novas regras trazidas com as alterações promovidas pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
No caso exige-se multa por descumprimento de obrigação acessória (DEBCAD n°
37.072.884-0 // AI 68), lavrado por ter o sujeito passivo apresentado Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes a
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, deixando de cumprir a obrigação
prevista no art. 32, IV e § 5.o da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, combinado
com art. 225, IV e § 4.o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06/05/1999.
Os dados omitidos pelo contribuinte se referem ao pagamento de bolsa de estudos
no contexto da relação trabalhista, parte dessas verbas incluídas no conceito de salário de
contribuição por força da decisão transitada em julgada no acórdão 9202-010.214, proferida no
processo para exigência da obrigação principal no 11444.000764/2007-87. Essa decisão de no
9202-010.214 foi a decisão utilizada para se concluir pelo provimento parcial do mérito do
Recurso Especial interposto pela PGFN no presente processo.
O acórdão embargado no 9202-010.213 é bem claro quanto a isso:
Como dito o presente auto de infração é decorrente do lançamento de obrigação
principal correlata analisada no processo no 11444.000764/2007-87, assim o
entendimento lá fixado, por meio do acórdão no 9202-010.214, será transportado para
este processo haja vista a dependência direta entre a exigência da presente obrigação
acessória e a caracterização da obrigação principal.
Quanto a primeira matéria - incidência de contribuição previdenciária sobre bolsa de
curso superior concedida aos empregados - este Tribunal por meio da Súmula CARF no
149, aprovada em 03/09/2019, fixou o entendimento de que até a edição da Lei no
12.513/2011 estaria contemplando dentro do conceito de “cursos de capacitação e
qualificação profissionais” descrito na alínea “t” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91, os cursos de graduação e pós graduação. A súmula possui a seguinte redação:
...
Assim, aplicando ao caso a Súmula CARF no 149, nego provimento ao recurso da
Fazenda Nacional neste ponto.
A segundo divergência tem como foco a incidência de contribuição previdenciária sobre
bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos empregados e, quanto a este tema o
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

Colegiado no citado acórdão no 9202-010.214, por maioria de votos, nos termos do voto
do Conselheiro Redator, manteve a exigência fiscal.
No entendimento do Embargante, como o Colegiado aplicou ao caso concreto o
resultado do julgamento do processo principal (11444.000764/2007-87) a consequência seria
necessariamente a extinção da multa haja vista a aplicação da parte do acórdão 2402-
006.286 que transitou em julgado por ausência de recurso da PGFN (no processo principal
no 11444.000764/2007-87).
Consta da referida decisão no 2402-006.286 (processo principal):
No procedimento fiscal que deu ensejo à lavratura da presente NFLD, foram apurados
valores que a empresa autuada não considerou como base de cálculo de contribuições
previdenciárias e, portanto, não computou no cálculo da contribuição
previdenciária devida (obrigação principal), deixando, também, de declarar tais valores
em GFIP, o que deu causa a autuação pelo descumprimento dessa obrigação acessória.
Ressalte-se que, a partir da inclusão do art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991, pela MP no
449/2008, ocorrendo também o lançamento da obrigação principal, a penalidade
decorrente de erro ou omissão em GFIP fica incluída na multa de ofício constante no
crédito constituído, ou seja, incabível, com fulcro na norma atual, a aplicação
simultânea de multas por descumprimento de obrigação principal e acessória.
Nesse caso, a multa mais benéfica deve ser calculada a partir da comparação entre soma
da multa aplicada nos lançamento pelo descumprimento da obrigação principal, nos
termos do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (redação vigente à época do lançamento) e da
referente à obrigação acessória de que trata o § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991
(redação vigente à época da ocorrência do fato gerador) com a multa de ofício
calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido na redação dada
pela Lei no 11.941/2009.
...
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de produção de novas provas, afastar
as preliminares e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir
do lançamento os valores pagos sob a forma de bolsa de estudos a empregados e
dirigentes da empresa e para que seja aplicada a retroatividade benigna de acordo com a
Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
Ora, conforme já citado, da leitura das peças inexiste omissão do julgado em
relação ao tema da multa e pela leitura do acórdão proferido no processo principal
(acórdão 2402-006.286) também inexiste determinação da exclusão da multa decorrente do
descumprimento da obrigação acessória objeto do presente processo.
O que aquele acórdão concluiu foi que no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Não
existiu qualquer manifestação daquele colegiado pela extinção da multa por ausência de
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.869 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000672/2007-05

informação em GFIP, a manifestação foi no sentido da realização da comparação das multas,
devendo permanecer o critério que seja mais vantajoso para o contribuinte.
Neste cenário não há omissão a ser sanada no presente processo administrativo. O
que irá ocorrer é que quando da execução do julgado, por força da determinação constante de
todos os acórdãos aqui mencionados, a exigência será feita de forma conjunta devendo ser
avaliada qual a multa mais benéfica aplicada ao Contribuinte no caso concreto. E neste
ponto, faço destaque para a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez incluir
na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o,
da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26, ‘c’.
Diante do exposto, rejeito os embargos por não vislumbrar omissão no acórdão
9202-010.213, proferido na sessão de 13 de dezembro de 2021.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1502
DF CARF MF
Original